Tribunal: TJDFT
Processo: 0708751-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0708751-65.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LAURIZZE CAROLINA GOMES LIMA PACIENTE: RAFAEL OLIVEIRA DE LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela advogada Laurizze Carolina Gomes Lima, OAB-DF 55.218, em favor de RAFAEL OLIVEIRA DE LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Sobradinho. Alega a impetrante, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a prisão cautelar do paciente, réu pela suposta prática do crime de roubo majorado tentado, já perduraria por mais de 200 dias, consubstanciando, assim, restrição indevida de sua liberdade. O writ foi distribuído por prevenção. O pedido liminar foi indeferido (ID 15595566). As informações foram prestadas (ID 15873121). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade do writ (ID 15913436). É o relatório. Decido. O writ perdeu o objeto. Em vista das informações prestadas, verifico que, em 17/04/2020, foi proferida sentença condenando o réu como incurso no art. 157, §2o, inciso V, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (por duas vezes), concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade, além de fixar medidas cautelares alternativas. A autoridade coatora noticiou ainda que, em 22/04/2020, o paciente foi colocado em liberdade. Destarte, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do CPP, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Assim sendo, superada a situação objeto do writ, julgo-o prejudicado, com fundamento no art. 89, XII, do RITJDFT. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator